Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária do devedor.
2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. Nas hipóteses em que apenas uma parte da quantia penhorada tenha recaído sobre o valor alusivo à remuneração do devedor, somente essa parte estará abrangida pela impenhorabilidade, impossibilitando o seu levantamento pelo credor.
4. Recurso parcialmente provido.